Tribunal: TJDFT
Processo: 0750508-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750508-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MAIESSE SILVA VALERIO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0736718-82/2020, proposta por MAIESSE SILVA VALERIO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID76504013/0736718-82): “Cuida-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por MAIESSE SILVA VALERIO (CPF: 222.232.821-72), objetivando que a parte requerida MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA (CNPJ: 13.764.024/0001-69); proceda a sua internação em leito de UTI, no Hospital Albert Sabin, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que, ontem, dia 06.11.2020, por volta das 10:00hs, foi levada às pressas ao pronto-socorro do Hospital Albert Sabin, onde foi examinada pela Médica Plantonista. Após o resultado de alguns exames, foi constatado o quadro de apendicite aguda supurada e solicitado ao plano de saúde a internação da paciente para tratamento cirúrgico de Laparoscopia Exploradora de Urgência, que foi negada pelo plano, conforme comprovam os documentos, em anexo Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, pois, segundo relatórios médicos que instruem a inicial, trata-se de quadro clínico que demanda intervenção médica de urgência. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do procedimento cirúrgico da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora, caso não seja realizada a intervenção médica de emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize o procedimento cirúrgico prescrito à autora, abrangendo a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC, sem prejuízo da adoção de outras medidas, inclusive majoração da multa. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Albert Sabin.” A agravante alega que a decisão foi proferida em confronto ao contrato firmado entre as partes, posto que a agravada se encontra em período de carência contratual. Narra que a recorrida aderiu ao plano de saúde em 02/10/2020, sendo que, para gozar de internação, foi prevista a carência de 180 dias. Defende, assim, não possuir qualquer obrigação de atender à solicitação médica de internação. Destaca que a possibilidade de redução parcial de algumas carências não inclui a hipótese de internação. Sustenta que, quando o atendimento de emergência/urgência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Afirma que, segundo a ANS, os planos ambulatoriais deverão garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 horas do atendimento. Sustenta que lhe foi atribuída obrigação desproporcional, ocasionadora de desequilíbrio contratual e de onerosidade excessiva à operadora. Defende que a negativa embasada na restrição de coberturas é plenamente legítima. Com isto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para revogar a obrigação de prestar a cobertura do procedimento deferido à agravada (ID21710211). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está instruído com o preparo (IDs 21710241 e 21706999), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Consta dos autos originários que a recorrida compareceu ao Hospital Albert Sabin, no dia 06/11/2020, com dores abdominais. De acordo com o relatório médico de ID76504825/0736718-82, considerou-se a possibilidade de a paciente estar com apendicite aguda supurada, necessitando de internação para tratamento cirúrgico de laparoscopia exploradora de urgência. Por sua vez, a negativa do plano de saúde em custear a internação se fundamenta na estipulação de carência para o plano contratado. Ocorre que o quadro clínico da agravada demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017) – g.n. Esta também tem sido a orientação adotada por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TRATAMENTO NECESSÁRIO E INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. CARÁTER EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de não observância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com febre, calafrios, dor abdominal em flanco D e hipogástrio, carecendo de tratamento médico emergencial. Logo, escorreita a sentença ao determinar à ré, ora recorrente, o custeio da internação do apelado em Unidade de Terapia Intensiva, bem como dos procedimentos necessários relacionados à internação. [...]” (2a Turma Cível, 07061285320198070003, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 10/9/2019). “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA A COBERTURA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. [...] 2 - Plano de saúde. Autogestão. Atendimento de emergência/urgência. O plano de saúde na modalidade de autogestão submete-se às regras da Lei 9.656/1998 (art. 1o, § 2o). Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura nos casos de emergência que importam em risco de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. O enunciado da Súmula 597 do STJ consigna que ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.’ 3 - Inexecução do contrato. Atendimento de emergência/urgência. Recusa do plano de saúde. O conjunto probatório informa que o autor era titular do plano de saúde da ASSEFAZ desde 14/08/2015, havendo migração para o plano de saúde administrado pelo réu a partir de 14/9/2018 (ID 8710985, 8710987, 8710963). Em 25/09/2018 buscou atendimento de emergência junto ao Hospital Home, tendo-lhe sido indicada a internação para se submeter a procedimento de apendicectomia por laparoscopia devido a gravidade do estado de saúde (ID 87110934, 8710935, 8710937, 8710946), e houve recusa da cobertura pelo plano de saúde sob a alegação de existência de carência (ID 8710936, 8710937). Consoante o enunciado 597, do STJ, a previsão inserta no Regulamento do Plano de Saúde (art. 33) limitando a cobertura, é abusiva (ID 8710970 - PAG 39). Nesse contexto, mostra-se ilícita a recusa da cobertura de atendimento ao usuário, cabendo à operadora ressarcir todas despesas havidas com o procedimento médico e hospitalar de emergência, independentemente da limitação prevista no contrato, aplicável apenas às situações que não têm origem em inexecução do contrato.” (Primeira Turma Recursal, 07492111720188070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/07/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO CLÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO ÀS 12 PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. [...] Reputa-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o beneficiário encontra-se no gozo do período de carência, por restringir direitos inerentes à natureza do contrato. [...] Tratando-se de paciente com tenra idade e indicação de internação em caráter de urgência não há que se perquirir acerca do cumprimento do período de carência contratual, haja vista a necessidade premente de início do tratamento recomendado pelo médico que acompanha o caso. [...].” (2a Turma Cível, 20160110979884APC, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 24/10/2017). Falta, portanto, plausibilidade jurídica à tese recursal que assegure o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator